Tribunal: TJSP
Processo: 0003729-64.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003729-64.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ROGERIO
BARBOSA PACHE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para fazer constar do cálculo de penas do agravado, em
relação ao delito de associação para o tráfico, a fração de 2/3 (dois terços), para
fim de livramento condicional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003729-64.2020.8.26.0509 -Voto no 11425
2
VOTO no 11425
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003729-64.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Henrique de Castilho Jacinto
Agravante: Ministério Público
Agravado: Rogério Barbosa Pache
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fl. 43, que, ao homologar o cálculo de
penas do agravado, estabeleceu a fração de 1/2 (metade), para fim de
progressão de regime, em relação ao delito de associação para o tráfico.

Inconformado, recorre o Parquet, sustentando “a Lei n.o
11.343/2006 não equiparou o crime de associação para o tráfico aos
hediondos. Em verdade, referida lei somente exigiu a mesma fração (2/3)
do cumprimento da pena para a concessão do livramento condicional.
Com isso, concretizou harmonia com o Código Penal, o qual também
exige o cumprimento de mais de 2/3 da pena para os condenados por
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins” (sic). Assim, requer “seja
reconsiderada a decisão agravada, elaborando-se novo cálculo de penas
com a determinação do cumprimento de 2/3 do total das penas para o
livramento condicional” (sic, fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003729-64.2020.8.26.0509 -Voto no 11425
3
Contraminutado o recurso (fls. 47/53), foi mantida a r.
decisão (fl. 54) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
provimento (fls. 66/68).
É o relatório.
O agravado cumpre pena de 29 (vinte e nove) anos e 3
(três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e associação para o
tráfico, com término de cumprimento previsto para 18/04/2047 (fls.
39/42).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo merece
provimento.
Por primeiro, cumpre anotar que o crime de associação para
o tráfico não faz parte do rol dos crimes hediondos ou equiparados (Lei no
8.072/90).
Apesar disso, não se pode olvidar que referido delito é
regido pela Lei no 11.343/06, cujo artigo 44, parágrafo único, dispõe, in
verbis:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e
34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo, dar-se-á o livramento condicional após o
cumprimento de dois terços da pena, vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003729-64.2020.8.26.0509 -Voto no 11425
4
concessão ao reincidente específico” (grifos nossos).
Nesse passo, como bem apontado pelo juízo a quo, de rigor
anotar que a Lei de Drogas (Lei 11.343/06) é especial em relação ao
artigo 83 do Código Penal, na medida em que trata especificamente do
crime de associação para o tráfico.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que, embora o crime de associação para o tráfico
de entorpecentes não figure no rol taxativo de
delitos hediondos ou a eles equiparados, é
necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da
pena, vedada sua concessão ao reincidente
específico,
para
a
obtenção
de
livramento
condicional, conforme o disposto no parágrafo único
do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, que tem
preponderância sobre o art. 83, inciso I, do Código
Penal, consoante o Princípio da Especialidade que
determina a prevalência da norma especial sobre a
geral” (STJ, Habeas Corpus no 380.794/SP, 6a
Turma, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, j.
21.02.2017).
Em caso semelhante, esta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal também já decidiu:
“No caso, portanto, mesmo que o crime de
associação para o tráfico não seja considerado
hediondo, a Lei de Drogas dispõe expressamente
que, somente após o cumprimento de dois terços da
pena se concederá o livramento condicional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003729-64.2020.8.26.0509 -Voto no 11425
5
aquele delito” (TJSP, Agravo em Execução, 5a
Câmara, Des. Sérgio Ribas, j. 02.02.2017).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para fazer
constar do cálculo de penas do agravado, em relação ao delito de
associação para o tráfico, a fração de 2/3 (dois terços), para fim de
livramento condicional.

Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator